Tribunal: TJSP
Processo: 2058502-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2058502-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058502-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.670 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2058502-97.2020.8.26.0000
Impetrante:
FERNANDO
NICOLÁS
PENCO
JUVÉ
(DEFENSORIA
PÚBLICA)
Paciente: RAFAEL SILVA DOS SANTOS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TATAQUEQUECETUBA
Voto no 21.670
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Soltura
pela
pandemia
Coronavírus-19.
Não
cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
está preso cautelarmente pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora, em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, sob argumentação genérica, sem indicação
de motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente. Alega também que: 1. não há indícios de
autoria, sendo pequena a quantidade de entorpecente
apreendida; 2. as hipóteses da prisão preventiva não
são incidentes; 3. a gravidade abstrata do crime não
pode ser o único fundamento para a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058502-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.670 - MO
3
prisão; 4. a prisão cautelar deve ser medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser a
regra; 5. em razão da edição da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, específica
para o problema da pandemia do Coronavírus-19, cabe
reavaliação da necessidade da prisão preventiva.
Pede a concessão da Ordem, também em liminar, para
que a prisão preventiva seja revogada, se necessário
com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão (fls.01/09).
Negada a medida liminar (fls.26/29), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.32).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.37/41).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 porque, de
acordo com a situação fática: a. foi ele abordado e
detido, pois estava em um terreno baldio, em atitude
de tráfico, portando 345 porções de cocaína, 140
porções de “crack”, 114 porções de maconha, além de
R$ 36,00, em notas trocadas, tudo a sugerir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058502-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.670 - MO
4
traficância; b. durante a ação, opôs-se à ação
policial, oferecendo resistência à execução do ato
legal; 2. trata-se de crime equiparado a hediondo,
e, posto que permita o sistema legal, em tese, a
concessão do benefício da soltura, deve ele se
restringir
às
hipóteses
excepcionais
e
quando
demonstrados, com suficiência, seus requisitos; 3. a
liberdade, após a prática de um fato considerado
crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma
garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos o que não é o caso; 4. assim já decidiu o
Supremo Tribunal Federal (HC no 118.345-SC, Rel.
Min. Teori Zavascki, 2a T., j. em 25.02.2014):
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. RECEIO DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE
ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-
se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de
precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito,
dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o fundando
receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente específico. 2.
Ordem denegada”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou
bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a
sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058502-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.670 - MO
5
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão
da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de
drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com
fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui
verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses
mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de
OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo
insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a
prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade
do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo
Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num
determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal
sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no
sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que
sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se constata da
sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, as decisões -
que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva (fls.13/15) e que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva (fls.22/23) - estão
fundamentadas em termos regulares, não merecendo
qualquer reparo, sendo no mínimo insana a afirmativa
de que “a quantidade apreendida é pequena” (fls.03).
Tenha a Santa Paciência!!!!!; 7. eventuais condições
pessoais do Paciente - como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e profissão lícita -,
ainda que favoráveis: a. não garantem, por si sós, o
direito à liberdade, devendo-se observar, para
tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058502-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.670 - MO
6
Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar diante
de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido
que, em situações tais, a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
não é suficiente para a necessária mantença da paz
pública; 8. é mais do que cediço que a prisão
preventiva não fere a presunção de inocência; 9.
seria
exame
de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do redutor
especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, institutos, aliás, de
cabimento questionável nos crimes de tráfico de
drogas), o que só será possível no momento da
prolatação da sentença; 10. não se há também de
falar em desproporcionalidade da mantença da prisão
em vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado”; 11. a soltura do Paciente, ainda que
fundada
na
pandemia
agora
existente,
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058502-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.670 - MO
7
justifica, pois: a. a decisão monocrática, lançada
na Tutela Provisória Incidental na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF,
foi - felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 18.03.2020; b. o Conselho
Nacional de Justiça não tem mínima atribuição
jurisdicional de impor comando decisório (v.g., a
Recomendação n° 62/2020, específica para o problema
da pandemia do Coronavirus-19), sabido que seus atos
- na grande maioria das vezes - que pretendem
vincular a atuação dos juízes, extrapolam seus
limites de atuação, nem mesmo sob rubrica de
“recomendação”,
eufemismo
que
sugere
temor
reverencial inadequado que nunca pode suplantar a
lei e a livre convicção do juiz; c. a situação
fática aqui tratada não foi demonstrada, de maneira
inequívoca (e como seria necessário de prova nesta
Ação Especial de cognição e procedimento rápido),
como dentro das situações de risco à vida do
Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, não havendo um único
documento para isso; d. também não há comprovação de
que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o
Paciente atendimento e proteção adequados, sabido
que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso; e.
ignoradas são as exatas condições de domicílio do
Paciente (existência de rede de abastecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058502-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21.670 - MO
8
água e esgoto, número de cômodos e espaço de cada
um, total de moradores, suas idades, bem como suas
condições de saúde), o que impossibilita ainda mais
aferir se a medida implicará mesmo em redução dos
riscos
epidemiológicos,
ou
se,
ao
contrário,
contribuirá para seu aumento e para sobrecarregar a
já insuficiente rede de saúde pública; 12. qualquer
outra digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR